Tribunal: TJBA
Processo: 8029180-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029180-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HUMBERTO ONOFRE CONTE BASTOS

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO registrado(a) civilmente como CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO, EMILLY COSTA RIBEIRO, VANIA PINTO DE BARROS

AGRAVADO: ALEKSANDRO SOUZA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUIS HENRIQUE SILVA MALTA

ACORDÃO

E
MB
ARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DE ENTES PÚBLICOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS E AO TEMA 793 DO STF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A MATÉRIA, À LUZ DO ART. 125, II, DO CPC, ASSENTANDO A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE GARANTIA E A AUTONOMIA DA EVENTUAL RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029180-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
HUMBERTO ONOFRE CONTE BASTOS
e como embargada
ALEKSANDRO SOUZA SILVA e outros.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
HUMBERTO ONOFRE CONTE BASTOS
, pelas razões a seguir delineadas.

Maria Do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta